Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701077-79.2020.8.07.0018 RECORRENTE: EDIANE ALVES DOMINGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. LEGALIDADE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO. SÚMULA 619 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento ao direito de defesa de pedido de realização de provas pericial e oral se o fato a ser comprovado pelo recorrente demandar prova documental, havendo nos autos provas suficientes para formar a convicção do julgador. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal incumbe ao Poder Público, em decorrência do poder de polícia, a responsabilidade de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 3. O Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 2.105/98) dispõe que, em caso de obra irregular em área pública, deve a Administração, no exercício do poder de polícia, demoli-la, realizando as medidas necessárias para tanto. 4. A ocupação de área pública por particular sem observância das regras específicas de ocupação de bem público viola o preceito da legalidade, disciplinador da atuação da Administração Pública, e constitui benefício injustificado de um particular em desfavor dos demais administrados. 5. Não há qualquer pecha a inquinar a atuação da autarquia, quanto ao ato demolitório, pois a mesma agiu em conformidade com a lei e limitou-se ao exercício do poder de polícia. 6. Mostra-se correta a atuação fiscalizadora impugnada, que impôs, obrigação de demolir a edificação em desconformidade com a legislação em vigor. A medida exarada pelo ente público é justificada pela ausência de licenciamento ou alvará que permite a edificação. 7. O direito à moradia (artigo 6o da Constituição Federal) cede lugar à adequada ordenação territorial urbana em casos de ocupação indevida de área pública, interesse público que não pode ser afastado quando em confronto com o proveito particular. 8. A ocupação irregular de área pública não gera qualquer direito de indenização. Súmula 619 do STJ. 8. Recurso conhecido e improvido. A recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso XXIII, ambos da Constituição Federal, sustentando ofensa ao princípio da dignidade humana e ao seu direito de moradia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário, lastreado na indicada ofensa aos artigos 1 e 5o, ambos da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.” (ARE 1235044 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 11/9/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1286067 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/11/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o desenlace da controvérsia pela turma julgadora se deu com base em análise e interpretação de lei local (Lei Distrital 2.105/2008 – Código de Edificações do Distrito Federal), o que atrairia a incidência do enunciado 280 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009